Tribunal: TJPA
Processo: 0802369-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802369-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: OZIEL MATOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Encontra previsão expressa no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 525, V, §4º que o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença para alegar excesso de execução, quando o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprindo-lhe declarar de imediato o valor que entende correto
.

2.

Hipótese dos autos em que devidamente demonstrado pelo agravante, por meio do conjunto probatório, a existência de excesso de execução, com a indicação e depósito do valor devido. Reforma da decisão agravada como medida que se impõe, para que seja julgada procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0044541-39.2014.8.14.0301, requerido por
OZIEL MATOS CARNEIRO,
a qual, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, pode-se constatar que não existe valores de sala 903. Como dito na inicial e na contestação, os valores pagos para a sala 903 foram transferidos para a sala 904, com anuência da ré. Julgo improcedente a impugnação nesta parte.

Consta a folha 30 o distrato da sala 903 em que foi acordado o crédito de R$ 6.488,09, tornando incontroverso o valor creditado na sala 904. A este valor dever ser acrescido correção pelo INPC desde 17/03/14, data do distrato, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, nos termos da sentença, que perfaz o valor de R$ 14.084,62 (cálculo anexo). Julgo nesta parte parcialmente procedente a impugnação.

O valor correspondente a sala 904 é de R$ 32.961,97 (fls. 299), que abatido os 15% (retenção constante da sentença) R$ 4.944,29 e acrescido honorários sucumbenciais de 15% obtém-se o valor de R$ 32.220,33.

Assim, some-se o valor (R$ 14.084,62 - sala 903) ao da sala 904 (incontroverso) R$ 32.220,33, tem-se a quantia de R$ 46.304,95.

Sem honorários face o excesso de execução e reconhecimento parcial com o depósito por parte da ré.

Após o prazo de 10 dias expeça-se alvará liberando o valor.

Belém, 09 de dezembro de 2019.

A parte agravante interpôs o presente recurso alegando o equívoco do magistrado
a quo
, na medida em que o valor referente a rescisão da unidade 903 já estaria englobado no valor a ser restituído alusivo a unidade 904, em conformidade com o distrato firmado entre as partes. Ressalta que quando do cálculo da devolução dos valores, referentes a unidade 904, já estava incluso o crédito permutado da unidade 903, no dia 29/04/2014, no importe de R$ 6.488,09 (seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e nove centavos). Requer o reconhecimento do excesso de execução e a reforma da decisão considerando que o valor correto a ser devolvido para o agravado perfaz o montante de R$ 30.819,44 (trinta mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), referente a devolução com a retenção de 15% e honorários advocatícios em 10%, conforme demonstrado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, considerando restarem preenchidos os requisitos para tanto e, ao final, que seja dado total provimento ao presente agravo com a reforma da decisão recorrida.

Recebi os autos por sorteio.

Em decisão de ID 2905518, entendendo restarem preenchidos os requisitos para tanto, concedi o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso.

Sem contrarrazões (ID 29081130).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que deu parcial provimento a impugnação apresentada pelo agravante contra o pedido de cumprimento de sentença
.

O magistrado de origem entendeu que para se alcançar o valor devido deveriam ser somados o valor correspondente a sala 904 (R$ 32.961,97) com os devidos abatimentos e o montante correspondente a unidade 903 (R$ 14.084,62).

Alega o agravante, por sua vez, a existência de excesso de execução, na medida em que estaria sendo computado em duplicidade o valor
de R$ 6.488,09 (seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e nove centavos), correspondente ao distrato efetuado com permuta de crédito referente a aquisição da unidade 903 do empreendimento. Aduz que a sentença que se pretende o cumprimento tratou tão somente da unidade 904, justamente porque o crédito referente a unidade 903 já teria sido computado no saldo devedor daquela, após distrato realizado extrajudicialmente.

Entendo assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

Encontra previsão expressa no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 525, V, §4º que o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença para alegar excesso de execução, quando o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprindo-lhe declarar de imediato o valor que entende correto
.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso dos autos, o agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou planilha de cálculo para demonstrar o valor que entende correto para a execução e, ainda, procedeu o depósito da quantia executada, ressalvando expressamente o valor tido por incontroverso após o decote do montante referente ao distrato da unidade 903, que estaria sendo computado de forma duplicada.

Como ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo pleiteado, a análise do conjunto probatório demonstra que no valor de R$ 32.961,97, que corresponderia a quantia a ser restituída correspondente à sala 904, segundo cálculo apresentado pelo agravante às fls. 299 (ID 2866952, pág. 102) e utilizado como parâmetro pelo magistrado em sua decisão, já estaria englobado o crédito referente ao distrato da sala 903 (R$ 6.488,09). É o que se depreende da análise em conjunto dos documentos de ID 2866952, pág. 30 (Posição Financeira do Cliente) e de ID 2866952, págs. 106/108 (cálculos apresentados pelo impugnante).

A meu ver, resta inegável que, de fato, o crédito referente à unidade 903 acabou sendo computado em duplicidade na decisão agravada, o que pode causar enriquecimento ilícito do agravado e prejuízo ao agravante.

Dessa forma, e atento ao comando da sentença transitada em julgado, que ora se executa, entendo que merece reforma a decisão agravada, para que seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o devido decote do excesso de execução e, consequentemente, fixado como devido o pagamento do valor de R$ 30.819,44 (trinta mil reais, oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) atualizado até a data do deposito judicial efetuado em 30/04/2019, o qual corresponde a restituição dos valores pagos pela aquisição da sala 904 do empreendimento indicados às fls.

299 (R$ 32.961,97), já computado o crédito permutado referente à aquisição da unidade 903, com o abatimento do percentual de 15% (quinze por cento) de retenção determinado na sentença e acrescido de honorários sucumbenciais fixados na decisão transitada em julgado, no percentual de 10% (dez por cento).

Ressalto que o valor fixado como devido deverá ser acrescido da atualização a que estão sujeitos os depósitos judiciais, até a data do efetivo levantamento, sem prejuízo do levantamento da quantia depositada de forma excedente por parte do ora agravante.

Assim, acolho as razões do agravante, para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação apresentada, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou
PROVIMENTO
, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixar como valor devido, o montante de R$ 30.819,44 (trinta mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021